Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dispensável a exigência de dolo específico para a caracterização do crime de desacato, bastando que sejam proferidas ofensas contra a dignidade da função pública. 1.1 A conduta de proferir xingamentos em desfavor de policial militar, no pleno exercício de sua função, amolda-se ao delito previsto no art. 331 do Código Penal.
2. Tendo sido absolvido em sede recursal, a anotação criminal relativa a processo não pode ser utilizada para fins de reincidência.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar uma das anotações, para fins de reincidência, sem reflexos no quantum da pena final estabelecida.